Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711119-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF AGRAVADO: ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0712169-71.2021.8.07.0001, movida por ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU, deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que assegurem ao autor a manutenção de sua candidatura ao cargo de Coordenador de Administração e Finanças pela Chapa 3, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – dois mil reais (ID 24906398). Em suas razões (ID 24906372), a agravante narra ter sido ajuizada a demanda em virtude de decisão proferida aos 12/04/2021, pela Comissão Eleitoral do SINDJUS-DF, que, no exercício de suas atribuições, julgou procedente a impugnação à candidatura do autor/agravado, ao fundamento de que ele seria inelegível, pois teria incorrido em hipótese constante do art. 53, inciso III do Estatuto do SINDJUS, dispondo ser inelegível o filiado que tiver renunciado ao seu mandato ou se afastado do cargo de representação de primeiro grau, por deliberação em assembleia, definitiva ou provisória, ou por decisão judicial confirmada por órgão judicial colegiado – perdurando o status de inelegibilidade por três processos eleitorais subsequentes ao afastamento. Menciona ter o agravado renunciado ao mandato de Coordenador de Formação e Relações Sindicais da gestão do SINDJUS triênio 2015-2018 –representando tal renúncia impeditivo à manutenção da candidatura intentada, por inelegibilidade expressa. Nesse contexto assegura estar o recorrido inelegível até o ano de 2027. Alega não prosperar a argumentação do recorrido que deu ensejo à concessão da tutela, porquanto nega os efeitos ao vigente Estatuto Social. Assenta que as alterações estatutárias questionadas foram discutidas e aprovadas no 8o Congresso do SINDJUS/DF e confirmadas em Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim, órgão soberano da entidade sindical. Salienta ter o próprio Estatuto, em seu artigo 96, determinado a vigência das normas imediatamente após a aprovação pela Assembleia Geral. Defende não ser admitida a aplicação de norma revogada para a regência de pleito eleitoral a ser realizado sob a vigência de novas regras estatutárias. Assegura não se tratar de aplicação retroativa da norma, mas de respeito ao ordenamento vigente a fatos que, embora ocorridos anteriormente, apresentam efeitos que perduraram no tempo e estão abarcados, expressamente, pelo regramento atual (retrospectividade). Discorre, nesse contexto, sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento sobre as inelegibilidades na seara da Justiça Eleitoral (ADC 30/DF). Argumenta serem as condições de elegibilidade analisadas à época do registro das candidaturas e em conformidade à legislação vigente naquele tempo, a qual é autônoma e mutável por natureza. Refere, ademais, não haver direito adquirido a regime estatutário, sequer ao direito de candidatar-se. Aduz, por fim, que a manutenção da tutela afronta o princípio da autonomia sindical, com ofensa aos termos do artigo 8o, I, da Constituição Federal; bem como ao art. 2° da Convenção n.o 87 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decisum combatido, a fim de manter a decisão da Comissão Eleitoral do SINDJUS que, no uso de suas atribuições, considerou o agravado inelegível para a eleição dos dirigentes do SINDJUS/DF (triênio 2021/2024). No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 24906401). Contrarrazões (ID 24914920). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor com vistas à manutenção de sua candidatura ao cargo de Coordenador de Administração e Finanças pela Chapa 3. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar pronunciamento que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Todavia, em análise perfunctória da matéria, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Afigura-se, em verdade, a possibilidade de risco de dano inverso, cabendo a tutela – ao menos nesta etapa processual – do direito mais ameaçado ou cuja reparação se mostra mais difícil, desde que plausível. Nesse contexto, em que pese o relevo do arrazoado do agravante no sentido de que a nova norma não retroagiria, mas apenas atribuiria efeitos futuros a situações ou relações jurídicas já existentes, é discutível, do ponto de vista da segurança jurídica, a inelegibilidade do agravado em função de renúncia que, quando ocorrida, não possuía como consequência nas normas estatutárias a vedação ora imposta. Avalia-se, ademais, disposição estatutária (art. 92 – ID 24906387 - Pág. 26) segundo a qual as alterações aprovadas pela Assembleia Geral – que culminaram na inelegibilidade do agravado – produziriam efeitos apenas ex nunc. Sendo assim, plausível o direito tutelado pela decisão hostilizada, prudente, pois, seja a questão resolvida no exame do mérito recursal, especialmente quando considerada a natureza do provimento, a reversibilidade da medida e ponderado o prejuízo circunstancial a ser suportado por cada parte com a manutenção/reforma do ato. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise no mérito. Dispenso informações. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, retornem os autos conclusos, porquanto já apresentadas as contrarrazões. Brasília, 17 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator